Tribunal: STF
Processo: Rcl 64260
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Joaquim Ferreira Lima contra decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Rio de Janeiro.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte Reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado. 



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausente pressuposto necessário ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente